Tribunal: STF
Processo: RE 1277436
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. IPI. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ADQUIRIREM VEÍCULOS COM INSENÇÃO DO IPI. LEI N. 10.754/2003 QUE RECONHECEU O DIREITO DE ISENÇÃO DE IPI ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MOVIDOS A QUALQUER TIPO DE COMBUSTÍVEL. EXTENSÃO DA ISENÇÃO AOS PERÍODOS ANTERIORES. 
    - Nos termos do art. 127, da Constituição Federal, incube ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ademais, o art. 129 estabelece como função institucional do MP promover a ação civil pública para a proteção de outros interesses difusos e coletivos. 
    - Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, em razão do advento da Lei n. 10.754/2003 haver, posteriormente, dispensado as exigências questionadas pelo MPF para o reconhecimento do direito à isenção de IPI na aquisição de veículos automotores por portadores de necessidades especiais. Nesse sentido, nos períodos de 01.01.2000 a 25.06.2000 e de 17.06.2003 a 02.11.2003, a isenção se restringia aos veículos que empregavam combustíveis de origem renovável e combustível renovável ou com sistema reversível de combustão, respectivamente, não havendo naqueles interregnos a incidência das normas que estenderam a isenção a veículos movidos por todos os tipos de combustíveis. Assim, o reconhecimento do pedido levado a cabo pela União não esgotada por completo o objeto desta ação, cuja finalidade é afastar a limitação determinada pela Medida Provisória n. 1939-23, editada em 09.12.1999. 
    - Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, com assistência do Instituto de Defesa da Cidadania, em face da UNIÃO, tendo por objeto possibilitar às pessoas portadoras de necessidades especiais a aquisição de veículos com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sem a restrição contida na Medida Provisória n. 1.939-29/1999, e suas reedições, consubstanciada na limitação daquela isenção a veículos movidos por combustível renovável.
    - Foi publicada a Lei n. 10.754/2003 que reconheceu o direito de isenção de IPI às pessoas portadoras de deficiência na aquisição de veículos movidos a qualquer tipo de combustível. 
    - Todavia, nos períodos de 01.01.2000 a 25.06.2000 e de 17.06.2003 a 02.11.2003, a isenção se restringia aos veículos que empregavam combustíveis de origem renovável e combustível renovável ou com sistema reversível de combustão, respectivamente, não havendo nos referidos interregnos a incidência das normas que estenderam a isenção a veículos movidos por todos os tipos de combustíveis. 
      Remessa oficial, apelação da UNIÃO e recurso adesivo do INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA - PRODESC improvidos” (fl. 273, e-doc. 2). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 302, e-doc. 2). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 2º, o inc. IV do art. 3º, o caput e os incs. XV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o § 3º do art. 103 e o inc. III do art. 129 da Constituição da República e argumenta que “a isenção do IPI de veículos, quando adquiridos por portadores de necessidades, é certamente uma medida que visa dar apoio às pessoas com deficiência, como previsto na Lei 7.853/99. No entanto, tal apoio consubstanciado em isenção, fica à critério do legislador que não era obrigado a conceder a isenção aos veículos movidos por qualquer tipo de combustível. Ressalte-se que, atualmente, já não mais vigora a restrição do tipo de combustível que é movido o veículo para fins de isenção, quando adquirido por portadores de necessidades especiais, o que não significa que à época em que havia restrição ao tipo de combustível, se estaria violando a Constituição ou qualquer outra norma legal” (sic, fl. 338, e-doc. 2).
    Sustenta que “houve o reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais, com base em princípios gerais da Constituição, sem a menção a qualquer dispositivo constitucional específico que tratasse das pessoas portadoras de necessidades especiais. Entende a União que a restrição ao tipo de combustível não viola qualquer norma constitucional e obedece aos ditames da Lei 7.853/89. Ademais, houve a declaração de inconstitucionalidade em desacordo com o disposto no artigo 97 da Constituição Federal (…). No caso dos autos, o reconhecimento da inconstitucionalidade se deu por Turma da Corte Regional e não pelo Órgão Especial, não podendo prevalecer tal decisão. Por fim, ao reconhecer a inconstitucionalidade das normas editadas, não atentou o Tribunal para o princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º, da CF/88, atuando como legislador positivo” (fls. 339-340, e-doc. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    4. O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Interesses individuais homogêneos de relevância social. Legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento reconhecida. 1. Em ações civis públicas em que se discutem interesses individuais homogêneos, dotados de grande relevância social, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento. 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica, nesse sentido. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 328.910-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.9.2011).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 163.231/SP, concluiu pela legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, mesmo no caso de interesses homogêneos de origem comum, por serem subespécies de interesses coletivos” (AI n. 559.141-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.8.2011).
    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ISENÇÃO POR DEFICIÊNCIA FÍSICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 676.309-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.5.2012).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção do pagamento de IPVA à pessoa com deficiência. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.169.292-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 712.222-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2014).
    6. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 804.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora